Tribunal: TJES
Processo: 5017206-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017206-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: ALMIRENE OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O medicamento pleiteado pela agravada, Trastuzumabe Entansina (TDM-1), possui registro na ANVISA e foi incorporado ao SUS pela Portaria SCTIE/MS n. 98/2022, devendo ser fornecido conforme as diretrizes do Ministério da Saúde.

2. A análise dos valores apresentados indica que o custo anual do tratamento não ultrapassa o limite de 210 salários mínimos, critério estabelecido pelo STF no Tema 1234, razão pela qual se mantém a competência da Justiça Estadual.

3. Os documentos médicos constantes dos autos comprovam a necessidade e a adequação do medicamento ao quadro clínico da agravada, bem como a ineficácia das terapias anteriormente adotadas, preenchendo os requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF para concessão judicial de fármacos.

4. Não há justificativa para a revogação da tutela de urgência concedida em primeiro grau, que visa resguardar a saúde da paciente e evitar o agravamento irreversível de sua condição.

5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno n. 5017206-06.2024.8.08.0000

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravada:

Almirene Oliveira Santos

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de id. 52659682, proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer, que deferiu o pedido liminar de fornecimento do medicamento Trastuzumabe Entansina para a agravada, Almirene Oliveira Santos, diagnosticada com neoplasia maligna de mama com metástase pulmonar e hepática.

Nas razões recursais de id. 10651404, o agravante argumenta, em síntese, que (a) a decisão de primeiro grau desrespeitou os Temas 06 e 1234 da repercussão geral do STF ao conceder o medicamento sem a devida observância dos requisitos técnicos e comprobatórios; (b) a competência para julgar a demanda é da Justiça Federal, considerando que o custo anual do tratamento ultrapassaria 210 (duzentos e dez) salários mínimos; (c) o custo do tratamento deve ser suportado exclusivamente pela União, com base no entendimento fixado pelo Tema 1234; e (d) a decisão deve ser reformada para indeferir o pedido liminar e ante a incompetência da Justiça Estadual.

Decisão liminar proferida no id. 10932653, indeferindo o efeito suspensivo.

Agravo interno interposto no id. 11083969, com contrarrazões no id. 11482135.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no id. 11373965.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se a competência para processar o feito é da Justiça Estadual ou Federal e se a agravada faz jus ao medicamento pretendido.

Aduz o agravante que a decisão recorrida desrespeitou os Temas 6 e 1234 da repercussão geral do STF ao conceder o fármaco sem a devida comprovação da imprescindibilidade do tratamento e sem considerar a necessidade de análise pela Justiça Federal, diante do custo elevado do medicamento, que, segundo alega, ultrapassaria 210 salários mínimos anuais e atrairia a competência da Justiça Federal.

Quanto à competência,a agravada indicou no id. 52246957 o valor de R$ 16.505,00 (dezesseis mil quinhentos e cinco reais) por ampola para o medicamento Trastuzumabe Entansina, correspondente a aproximadamente 204 (duzentos e quatro) salários mínimos por ano, valor inferior ao limite de 210 salários mínimos definido no Tema 1234 para atração da competência federal.

Além disso,
a Nota Técnica do NAT constante do id. 10917202 não indicou valores relativos ao custo do tratamento, devendo prevalecer o valor apontado pela agravada, mantendo-se a competência na Justiça Estadual para o presente caso.

No que concerne à necessidade e efetividade do tratamento, a Nota Técnica do NAT esclarece que o medicamento Trastuzumabe Entansina encontra-se incorporado ao SUS, devendo ser disponibilizado para pacientes que apresentam indicação clínica específica, conforme diretrizes do Ministério da Saúde.

Além disso, o parecer técnico aponta que estudos clínicos demonstram a eficácia do Trastuzumabe Entansina em aumentar a sobrevida livre de progressão em pacientes HER2-positivo que, como a agravada, possuem histórico de tratamento prévio com Trastuzumabe e taxano.

O relatório médico de ids. 52246096 e 52246099 confirma que, diante da progressão da doença da agravada e da ausência de resposta às terapias anteriores, o uso do Trastuzumabe Entansina é considerado a opção terapêutica mais adequada e necessária para retardar a evolução da metástase e preservar a qualidade de vida da paciente, ao passo que o não fornecimento do medicamento pode acarretar grave risco à sua saúde e até risco de óbito.

Dessa forma, os elementos técnicos e médicos apresentados, que demonstram a necessidade e adequação do medicamento ao caso clínico da agravada, bem como sua eficácia conforme comprovado em estudos científicos, reforçam o cumprimento dos parâmetros estabelecidos nos Temas 06 e 1234 do STF.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, julgando prejudicado o agravo interno de id. 11083969.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 31.03.2025 a 04.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.